Tribunal: TJBA
Processo: 8064033-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064033-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CHECK LIST SOLUCOES LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS I – Caso em exame Embargos de declaração opostos por Check List Soluções Ltda e outros, com finalidade de prequestionamento, visando manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente violados pelo acórdão que negou provimento ao recurso anterior. II – Questão em discussão Discute-se a admissibilidade dos embargos de declaração opostos com intuito exclusivo de prequestionamento, na ausência de alegação específica de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado. III – Razões de decidir Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam a sanar vícios formais da decisão judicial, não servindo para reexame de mérito ou rediscussão da causa. Embora possível a sua interposição para prequestionamento, é imprescindível que o embargante aponte de forma clara os vícios que pretende ver sanados. No caso, não foram identificadas omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, o que conduz à rejeição dos aclaratórios. Ressalta-se, ainda, que o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos, desde que os pontos tenham sido devidamente suscitados. IV – Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: Para fins de prequestionamento, é necessária a indicação de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, sob pena de descaracterização da finalidade dos embargos de declaração. O simples intuito de reexame da matéria não se coaduna com a via estreita do recurso aclaratório. Legislação citada: Constituição Federal: art. 5º, inciso LV; art. 150, inciso IV Código Tributário Nacional: art. 134, caput; art. 135, caput e inciso III Lei nº 9.784/1999: art. 2º, caput, incisos VIII e X Código de Processo Civil: arts. 1.022 e 1.025 Jurisprudência citada: TJDFT – Apelação Cível nº 20140310306343, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, julgado em 16/11/2016, publicado no DJE em 25/11/2016, págs. 165/178. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.